Tribunal: TJMT
Processo: 1010933-43.2022.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010933-43.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EULA DARC DE FREITAS PALMA - CPF: 274.146.391-34 (APELANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – FRAUDE NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tem-se que equivocada a arguição de preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito, uma vez que os autos não tramitam naquela justiça especializada.

“Comprovada a contratação do empréstimo efetivada por via eletrônica, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes.” (N.U 1008635-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EULA DARC DE FREITAS PALMA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça de Direito Bancário 4.0/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Consignação em Pagamento Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1010933-43.2022.8.11.0040, proposta em desfavor do
BANCO BMG SA,
julgou improcedente o pleito autoral, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, ser aposentada pelo INSS e que na data de 01/10/2020 verificou, ao consultar saldo de sua conta bancária, o depósito da quantia de R$ 17.244,22 oriundo do banco Apelado.

Sustenta que ao buscar informações “soube que se tratava de um empréstimo consignado feito pelo Banco BMG a sua revelia, tendo em vista que jamais solicitou ou autorizou a sua contratação, o qual seria descontado de sua aposentadoria em 84 (oitenta e quatro) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito) reais.”

Assevera que realizou reclamação junto ao Apelado e no Banco Central do Brasil, bem como registrou boletim de ocorrência. Narra que o pedido de tutela antecipada foi deferido mediante a prestação de caução, procedendo a Apelante, na data de 27/01/2023, o depósito judicial do valor de R$ 17.244,22.

Defende ser equivocado o entendimento do Juízo
a quo
pela improcedência do pleito, vez que apesar de o banco Apelado apresentar de cópia de CNH e foto a Recorrente, “tais documentos não possuem nenhum valor probante, tendo em vista que não estão acompanhados das seguintes informações:” Data e hora da assinatura do contrato/contratação; Assinatura digital da contratante; o computador do contratante e do contratado no qual foi realizado a contratação/assinatura do contrato; Geolocalização da contratante no momento da assinatura do contrato; E-mail, WhatsApp ou outro endereço eletrônico no qual foi encaminhado o link para assinatura eletrônica do contrato.

Salienta que “os documentos apresentados pelo BMG não são aptos a comprovar que a Recorrente efetivamente celebrou o contrato que ensejou os descontos impugnados na exordial, posto que, tratando-se de empréstimo via conta digital, com validação de assinatura eletrônica através de reconhecimento facial, caberia ao BMG se certificar dos cuidados inerentes ao tipo de contratação, conforme previsto na Instrução Normativa do INSS 28/2008.”

Argumenta que “por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação de empréstimo, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança/contratação, sendo certo que todos esses fatos, na verdade, evidenciam que a Recorrente foi vítima de fraude”.

Pontua que “a recorrente jamais utilizou o dinheiro do empréstimo, o qual encontrava-se em conta desde 2020 até que foi depositado judicialmente”. Destaca que “inexiste nos autos qualquer prova da contratação alegada, motivo pelo qual é impositiva a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar procedente o pleito autoral, para condenar o Apelado ao pagamento em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, bem como a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a incompetência do Juizado Especial para julgamento do feito. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

O Apelado, em sede de contrarrazões, argui a preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgamento de causas que necessitem de perícia técnica.

Conforme já apreciado pela r. sentença recorrida, a preliminar não merece ser acolhida “vez que o presente feito não tramita naquela justiça especializada.” (ID. 168977259 - Pág. 1)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando que os documentos trazidos aos autos pelo banco Apelado são capazes de comprovar a contratação de empréstimo.

A ação foi proposta pela apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro das parcelas de empréstimo descontada de benefício previdenciário, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) No caso em tela, a instituição bancária requerida trouxe ao id. 109410620 o contrato digital celebrado com a autora; os documentos pessoais dela; a fotografia exigida no momento da contratação; a declaração de residência; e os comprovantes de transferência dos valores da operação.

Aliás, diante da alegação de fato extintivo do direito da requerente, acompanhada das provas acima arroladas, a autora permaneceu silente, deixando de impugnar as aduções apresentadas e as provas produzidas.

Portanto, as provas produzidas pela ré estão soberanas no presente feito e comprovam a existência do negócio jurídico devidamente contratado pela autora e o recebimento do valor da operação pela parte, imperando-se a improcedência da pretensão autoral.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declaro extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§2º e 3º, do CPC).

Sem prejuízo, devolva-se à parte autora o valor depositado em Juízo ao id. 108323773. (...) (ID. 168977259).

A Apelante nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, afirmando se tratar de fraude, vez que o contrato de empréstimo consignado realizado foi realizado alheio a sua vontade.

Na exordial restou consignado que a Apelante se surpreendeu com o depósito da quantia de R$ 17.244,22 (dezessete mil duzentos e quarenta e quatro mil reais e vinte e dois centavos), sendo a quantia advinda de contrato n° 319503024, em 84 parcelas de R$ 418,00 (quatrocentos e dezoito reais) firmado com o banco Apelado.

Depreende-se dos autos o contrato em questão foi firmado na data de 01/10/2020 (ID. 168977255 - Pág. 12/17), oportunidade em que foi apresentado documentos pessoais (CNH) da Apelante e
selfie
(foto) para realização da operação, sendo o valor disponibilizado na conta bancária da Apelante, conforme de comprovante de TED de ID. 168977255 - Pág. 21.

Importa destacar que acompanhou o contrato firmado, juntado aos autos pelo banco Apelado, Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica (ID. 168977255 - Pág. 17).

Assim, se mostra induvidosa a contrato do empréstimo por parte da Apelante/Autora, portanto, descabido o pleito de declaração de inexistência de débito, de modo que acertada a sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PROVA DOCUMENTAL CONTENDO OS DADOS DO NEGÓCIO E O CRÉDITO DO VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGENCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE AO INDEFERIMENTO DA PERICIA JUDICIAL REQUERIDA – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE MÁ FÉ – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS).”

II – Em atenção à determinação judicial, a Caixa Econômica Federal confirmou que a parte apelante é sua correntista, bem como forneceu o extrato da conta corrente, demonstrando que o valor R$ 6.432,20 (seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), foi depositado.

III - Por conseguinte, havendo demonstrado o contrato digital, bem como comprovado que houve o pagamento na conta bancária da apelante, resta dispensável a perícia judicial requerida.

IV – Nesse sentido, se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

V – Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

(N.U 1011026-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. (N.U 1000092-45.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

ECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALOR EMPRESTADO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo efetivada por via eletrônica, não há como ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico.

Constatado que, por ocasião da contratação do mútuo feneratício, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma “selfie” à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, aquiescendo com o empréstimo contraído, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado foi depositado em conta corrente e utilizado, sem qualquer contestação, pela mutuária.

Não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes. (N.U 1008635-92.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023